Tribunal: STJ
Processo: 5667349-61.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926925 - GO (2025/0160541-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO CARRARO - GO011818
AGRAVADO
: DIVINO DE SOUSA FARES
ADVOGADO
: DIVINO DE SOUSA FARES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP342456
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTS. 489 E 1.022
DO
NCPC.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de
Goiás decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
06/08/2025
12/08/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49485178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 4a0d0123-4d50-45ba-a15d-7cfa70e17b65

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926925 - GO (2025/0160541-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO CARRARO - GO011818
AGRAVADO
: DIVINO DE SOUSA FARES
ADVOGADO
: DIVINO DE SOUSA FARES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP342456
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTS. 489 E 1.022
DO
NCPC.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de
Goiás decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HOSPITAL SÃO
FRANCISCO DE ASSIS LTDA. (HOSPITAL) contra decisão que negou seguimento ao
seu apelo nobre anteriormente manejado.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 149-154).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, , da CF, foi interposto contra
a
acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
Documento eletrônico VDA49082430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:02
Código de Controle do Documento: 1195d833-22bd-4894-93dc-a38f73346fde

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE
CÁLCULOS. DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS.
Constatado que os cálculos homologados estão equivocados,
porquanto não foi observado o índice (IGPM-anual) fixado no título
executado, deve ser determinada a remessa dos autos à Contadoria
Judicial para realização de novos cálculos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO
REFORMADA (e-STJ, fl. 58).

Nas razões do seu inconformismo, HOSPITAL alegou ofensa aos arts. 489,
§ 1o, IV e VI, e 1.022, II, do NCPC. Sustentou que o aresto recorrido foi omisso, porque
não enfrentou a tese de inovação recursal promovida pelo ora agravado, que teria
suscitado a questão da utilização do IGPM mensal apenas no agravo de instrumento,
sem prévia análise na instância inferior, violando o princípio do duplo grau de jurisdição
e que, por tal motivo, a aplicação da multa processual de 1% sobre o valor atualizado
da causa deve ser considerada ilícita.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 123-126).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Da alegada existência de omissão no aresto recorrido
HOSPITAL alegou ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do NCPC.
Sustentou que o aresto recorrido foi omisso, porque não enfrentou a tese de inovação
recursal promovida pelo ora agravado, que teria suscitado a questão da utilização do
IGPM mensal apenas no agravo de instrumento, sem prévia análise na instância
inferior, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e que, por tal motivo, a
aplicação da multa processual de 1% sobre o valor atualizado da causa deve ser
considerada ilícita.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Assim, constatado que os cálculos homologados, de fato, estão
equivocados, porquanto não foi observado o índice (IGPM-anual)
fixado no título executado deve ser determinada a remessa dos autos
à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos (e-STJ, fl. 61).

E nos embargos de declaração, assim se decidiu:
No caso em apreço, não há que se falar em inovação recursal, pois o
índice de correção monetária é uma matéria de ordem pública e pode
ser arguida em qualquer momento e grau de jurisdição.
[...]
Incabível, pois, a utilização dos embargos declaratórios tão somente
com o fito de rever acórdão anteriormente proferido e, especialmente
Documento eletrônico VDA49082430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:02
Código de Controle do Documento: 1195d833-22bd-4894-93dc-a38f73346fde

porque ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material
capazes de ensejar o seu acolhimento.
Por fim, vale registrar que a conduta do embargante demonstra
evidente caráter procrastinatório, na tentativa de reverter decisão já
suficientemente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência.
Tal postura fere os princípios da celeridade e da economia processual.
Constatando que os embargos de declaração foram opostos com o
intuito manifestamente protelatório, deve-se aplicar a multa prevista no
art. 1026, §2o, do CPC (e-STJ, fl. 96).

Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional,
pois o TJGO emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia
posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
Com efeito, ficou esclarecido que não se pode falar em inovação recursal,
pois o índice de correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser arguida em
qualquer momento e grau de jurisdição.
Nesse sentido, verificou-se a utilização dos embargos de declaração com o
único intuito de rever o acórdão anteriormente proferido, porque ausentes omissão,
contradição, obscuridade ou erro material capazes de ensejar seu acolhimento.
Desse modo, registrou-se que a conduta do HOSPITAL se revelou
procrastinatória a merecer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
O que se vê, na verdade, é a irresignação de HOSPITAL com o resultado
que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do disposto nos
arts. 489 e 1.022 do NCPC, obter novo julgamento da matéria, com notório intuito
infringente, o que se mostra inviável, já que inexistentes os requisitos elencados nos
mencionados artigos.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude
da existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-
Documento eletrônico VDA49082430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:02
Código de Controle do Documento: 1195d833-22bd-4894-93dc-a38f73346fde

probatório dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da
via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da
Súmula n. 7/STJ impede o exame do recurso no que tange à alínea c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial, mas
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
majoração da verba honorária, porque não fixada nas instâncias ordinárias.
É o voto.

Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA49082430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:02
Código de Controle do Documento: 1195d833-22bd-4894-93dc-a38f73346fde

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.926.925 / GO
Número Registro: 2025/0160541-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02642064020128090051 2642064020128090051 566734961 56673496120248090051
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA
ADVOGADO : FÁBIO CARRARO - GO011818
AGRAVADO
: DIVINO DE SOUSA FARES
ADVOGADO : DIVINO DE SOUSA FARES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP342456
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA HIPOTECÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA49463489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:29:42
Código de Controle do Documento: 8df67b0a-c833-4f0d-b8cb-8a096e34b92b

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:29:42
Código de Controle do Documento: 8df67b0a-c833-4f0d-b8cb-8a096e34b92b